Tribunal: TJES
Processo: 5012126-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012126-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CGF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: THAMARA ALVES DE MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012126-39.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

CGF CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.

RECORRIDO:

THAMARA ALVES DE MIRANDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento do juizado especial cível c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por THAMARA ALVES DE MIRANDA em face de CGF CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI.

Em síntese, alega a autora que adquiriu um imóvel da empresa requerida e passou a residir no bem a partir de setembro de 2020. Narra que no ano seguinte, o imóvel começou a apresentar infiltrações e focos de umidade nas paredes e no teto, ocasionando o surgimento de mofo, assim como também percebeu o surgimento de goteiras na varanda, bem como na porta de acesso ao imóvel.

Aduz que em razão do mofo, precisou retirar o papel de parede e cabeceira de cama localizados na parede da cama do quarto de casal, além de mudar a pintura da parede para uma tinta resistente à umidade e mofo.

Com vistas a resolver o imbróglio, a requerente tentou contato com a requerida por meio de notificação extrajudicial, onde não logrou êxito, o que a levou a acionar o judiciário, ajuizando a presente ação, por meio da qual pede a reparação por danos morais e materiais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno a requerida CGF CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, com indenização que fixo em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.

Em relação ao pedido de ID - 22427162, no qual a autora pretende a concessão de assistência judiciária sobre emolumentos junto ao Cartório de Registro de Imóveis, entendo que este não deve prosperar, pois a autora é advogada, não estando comprovado nos autos sua condição de hipossuficiência financeira. Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária.

RATIFICO AS DECISÕES LIMINARES DO PROCESSO, EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E BLOQUEIO DE BENS DA PARTE REQUERIDA E EMPRESAS LIGADAS À PARTE REQUERIDA.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5941652, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando pela falta de clareza na sentença sobre a origem e natureza dos vícios construtivos e sua devida responsabilidade, bem como pela majoração da realidade fática na sentença e pela desproporcionalidade da condenação em danos morais frente ao pequeno porte empresarial da recorrente.

A parte autora apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Por fim, requereu a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

Pois bem, em análise aos autos percebe-se a patente relação consumerista entre ambas as partes. Nesse sentido, caso analisada a verossimilhança das alegações da parte requerente e/ou percebida a sua hipossuficiência, é de seu direito a inversão do ônus da prova, nos ditames do art. 6º, VIII, do CDC. Cabe ao consumidor, no entanto, provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme discorre o art. 373, I, do CPC/15.

Ainda, uma vez que reconhecida a relação de consumo entre ambas as partes, e percebida a falha na prestação do serviço, invocam-se os efeitos do disposto no art. 14 do CDC, por meio do qual é reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, sendo que, para que seja reconhecida a necessidade de indenizar, não cabe a análise da culpa do fornecedor, mas somente se faz necessária a prova da existência da falha do serviço e do nexo de causalidade do fato em questão, posto que o consumidor não pode sofrer os ônus da prestação falha de serviço disponibilizado pelo fornecedor.

Dessa forma, percebido que de fato existiu a falha na execução da obra pela construtora, e que as infiltrações no imóvel adquirido pela autora resultaram em dano, recai sobre ela a responsabilidade em indenizar o consumidor em danos morais. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A parte requerida, em sua defesa, argumenta que os vícios reclamados pela autora não seriam provenientes de falhas na execução da obra, mas sim, por “patologias funcionais causadas por ações ou omissões dos próprios usuários (moradores/proprietários)".

Relata que em cumprimento a decisão proferida por este juízo, constatou que o vazamento/infiltrações reclamados foram causados pela falta de limpeza e manutenção do sistema de escoamento da água de chuva que cai na laje da varanda do imóvel. Por fim, diz que, além da sujeira, havia uma trinca aparente no cano de escoamento.

Apesar de tais argumentos, entendo que estes não prosperam, pois os próprios vídeos acostados pela requerida (IDS – 20978679 e seguintes) demonstram que o local não estava com acúmulo excessivo de sujeira, que impossibilitasse o escoamento da água.

Ademais, tal argumento não prospera, pois os vídeos acostados pela autora demonstram que o imóvel apresentou vazamentos e infiltrações em diversos pontos, enquanto os vídeos apresentados pela requerida trazem imagens apenas da laje da varanda do imóvel.

Se o problema fosse somente naquele ponto, as infiltrações não atingiriam vários pontos do imóvel, ficando claro que houve uma má execução da obra, que possibilitou a ocorrência das infiltrações.

Portanto, entendo devidamente comprovado o nexo de causalidade entre os danos sofridos no imóvel e má execução da obra pela requerida, pois, em razão desta, ocorreu a infiltração da água da chuva na laje do imóvel, em diversos pontos, gerando os danos em seu interior.

Diante de tais considerações, devem ser mantidas as decisões que determinaram a realização de reparos na parte externa do imóvel, para, assim, evitar futuras infiltrações, bem como, as decisões posteriores que foram proferidas para garantir eventual futura execução, por descumprimento das medidas impostas.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Em vista disso, entendo que o valor arbitrado (R$25.000,00), não merece modificação, por não ser desproporcional ao infortúnio suportado pela recorrida com a infiltração em todo o seu apartamento, o que causou, ainda, a retirada do papel de parede do seu quarto em virtude da umidade nas paredes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)